Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740301-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NHIAN ALEX RIBEIRO AGRAVADO: SEGCRED RIO PRETO SERVICOS DE COBRANCA LTDA, GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA, CARLOS PEREIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NHIAN ALEX RIBEIRO contra a decisão (id 109335464 - págs. 39/46), proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (processo no 0720630-14.2021.8.07.0007) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars para que as agravadas cessem as cobranças mensais e se abstenham de negativar seu nome. Em suas razões recursais, a agravante narra, em suma, que em 08/10/2020 foi surpreendida com o depósito na sua conta bancária jamais autorizado de R$1.814,37. Ato contínuo, noticia que foi contactada pelo agravado Geraldo Henrique Santos Lima, suposto sócio-gerente da empresa agravada SEGCREDI, o qual esclareceu que teria ocorrido um equívoco na transação de um empréstimo de outra cliente e solicitou a devolução integral do valor, o qual assevera que foi prontamente realizado. Todavia, sustenta que, em face de aludido fato, vem recebendo uma série de cobranças indevidas que totalizam o montante de R$5.743,45. Bem como, entrou em contato com os agravados para obtenção de esclarecimentos, os quais não foram prestados. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta e os documentos colacionados, e o perigo de dano, tendo em vista que as constantes cobranças indevidas geram um fundado receio de ver seus dados incluídos nos cadastros de proteção ao crédito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para interromper as cobranças indevidas e impedir eventual inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de possível inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, até porque infere-se do documento de id 31546255 - pág. 32 que a provável inadimplência é antiga. Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízo à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora